Tribunal: TJES
Processo: 5000560-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALLES SANTOS DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 –
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E
FIXAÇÃO DE
FIANÇA
–
PEDIDO DE DISPENSA
–
ACOLHIDA
–
ORDEM
CONCEDIDA
.
1. Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. 2.
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada, tornando-se tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes. 3. Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal. 4. Liminar ratificada. 5. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
TALLES SANTOS DE ANDRADE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, apontado como autoridade coatora,
nos autos da Ação Penal nº
0000002-16.2024.8.08.0006.

Consta na inicial (id 7088366),
que o paciente
restou preso em flagrante pela suposta
prática da conduta tipificada no artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/03
,
e que,

em sede de audiência de custódia,

lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
fixação de
fiança no valor de R$ 1.
412
,00 (mil,
quatrocentos
e doze reais
)
.

Consta ainda,
que fora formulado pedido de dispensa da fiança arbitrada perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, o qual indeferiu o mesmo,
sob a alegação de que não teria restado demonstrado a concreta hipossuficiência alegada.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta que o paciente “
[...] permanece preso há 2 semanas
EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA
, [...]
”,
razão pela qual
pugn
ou
pela
dispensa
do pagamento d
a
fiança
arbitrada
, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Proc
esso Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 08 de fevereiro do corrente ano (id 7278744).

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual e mesmo nesta fase embrionária, entendo por bem
deferir a presente liminar
, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, muito embora mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido, embora a indigitada autoridade coatora assevere que não tenha restado demonstrado a concreta hipossuficiência do ora paciente, urge salientar quanto ao arbitramento da fiança, que a Recomendação Conjunta nº 01/2015 permite a dispensa do pagamento do valor estipulado, quando ultrapassados 05 (cinco) dias sem que haja o pagamento pelo preso. Senão, vejamos:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Além desta Recomendação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado na fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, como se observa abaixo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE DANO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.[...] . 2. Inexistindo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, porquanto se trata de pessoa presumidamente pobre, assistida pela Defensoria Pública e mantida presa até o deferimento da liminar por esta Corte Superior, devendo ser aplicado o disposto no art. 350 do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, conceder liberdade provisória ao paciente, sem pagamento de fiança. (STJ; HC 532.397; Proc. 2019/0269746-4; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2020; DJE 23/03/2020).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Mantidas as demais medidas cautelares aplicadas pela autoridade coatora. 3. Habeas Corpus concedido. (TJES; HC 0038444-45.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020).

Acrescento, por fim, que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória quando verificada as condições econômicas do preso.

Dessa forma, nos moldes dos julgados acima expostos, reconhecida a hipossuficiência do paciente e ultrapassados os 05 (cinco) dias desde a intimação da decisão homologou a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, entendo que assiste razão ao impetrante.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de
TALLES SANTOS DE ANDRADE
nos autos da Ação Penal nº 0000002-16.2024.8.08.0006,
salvo se por outro processo estiver preso
, dispensando-o do pagamento da fiança estipulada no valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), nos termos ao artigo 1º, da Recomendação Conjunta nº 01/2015, c/c artigo 350, do Código de Processo Penal, servindo a presente decisão como alvará de soltura.

Por ser oportuno, mantenho todas as medidas cautelares impostas na decisão objurgada, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor e; e) recolhimento domiciliar de 20h às 06h
[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7318583.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO A ORDEM
pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)